Tribunal: CARF
Processo: 13894.720322/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INEXATA INDICAÇÃO OU INFORMAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO PELA REPARTIÇÃO FISCAL. ERRO DE FATO ESCUSÁVEL. DEFERIMENTO DA OPÇÃO AB INITIO.
Considerando a inexata indicação do valor do débito pela repartição fiscal que induziu o contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso dele no Regime Tributário do Simples Nacional, e por estar quitado o débito integralmente, cabível a reforma da decisão recorrida para: (i) tornar, desde o início, sem efeito o Termo de Indeferimento de Opção pela unidade origem da RFB; (ii) permitir, assim, o ingresso do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, a partir da sua opção expressamente manifestada.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 62

1
61
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13894.720322/2015­98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.757 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Matéria
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ALBINO FERREIRA JÚNIOR ­ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INEXATA INDICAÇÃO OU
INFORMAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO PELA REPARTIÇÃO
FISCAL. ERRO DE FATO ESCUSÁVEL. DEFERIMENTO DA
OPÇÃO AB INITIO.
Considerando a inexata indicação do valor do débito pela repartição fiscal
que induziu o contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração
Tributária a indeferir o pedido de ingresso dele no Regime Tributário do
Simples Nacional, e por estar quitado o débito integralmente, cabível a
reforma da decisão recorrida para: (i) tornar, desde o início, sem efeito o
Termo de Indeferimento de Opção pela unidade origem da RFB; (ii) permitir,
assim, o ingresso do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, a partir da sua
opção expressamente manifestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/01/2015.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720322/2015-98
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 63

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 64

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 37/43 ) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 27/31) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 24/01/2015, via Internet o contribuinte solicitou opção pelo
SIMPLES NACIONAL; porém, de plano, automaticamente recebeu relatório de que havia
débito inscrito em Dívida Ativa da União com exigibilidade não suspensa (e­fls. 13/15),
conforme excertos que colaciono:

(...)

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 65

4

(...)
­ que, na sequência, em 12/03/2015 foi expedido o Termo de Indeferimento
de Opção por existência de débito com exigibilidade não suspensa (e­fl. 07) e do qual
colaciono excerto:
(...)

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 66

5

(...)

(...)

Ciente desse ato de indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL em
12/03/2015, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 07/04/2015 (e­fls.
02/06), cujas razões, em suma, foram assim consignadas no relatório da decisão recorrida (e­
fls. 27/31), in verbis:

(...)
Cientificada dessa pendência a pessoa jurídica interessada
apresentou em 07/04/2015 a manifestação de inconformidade de
fls. 02/06 protestando, em síntese, que se trata de débito
liquidado antes da inscrição em Dívida Ativa da União.
Junta documentos visando fazer prova do que alega e solicita o
enquadramento no Simples Nacional.

(...)

Obs:
(i) Juntou cópia DAS com comprovante de pagamento do Período de Apuração ­ PA 08/2011
­ valor R$ 1.522,35, data de pagamento 26/08/2014 (e­fl. 08). Na verdade, o pagamento ocorreu depois da
inscrição da dívida que foi inscrita na PFN em 11/07/2014.
(ii) De qualquer forma, o citado pagamento ocorreu antes da Solicitação de Opção pelo
Simples Nacional que ocorreu em 24/01/2015.
(iii) Em face das razões suscitadas na Manifestação de Inconformidade, a unidade de origem
da RFB, no caso DRF/Guarulhos, antes de fazer a remessa dos autos à DRJ, entendeu que não teria ocorrido erro
de fato para sua análise ou revisão (e­fl. 25), in verbis:
(...)
Trata­se de impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional por existência de débito inscrito em Dívida Ativa da
União, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 67

6
A data de registro do Termo de Indeferimento é 12/03/2015 e, como a
impugnação foi apresentada em 07/04/2015 (fls. 02 a 06) esta é
considerada tempestiva.
O interessado alega que o débito foi pago com os acréscimos legais
antes do final do prazo para regularização de pendências, o que
descaracterizaria o indeferimento do termo. Argumenta também que
protocolou em 28/01/2015 uma solicitação de extinção e revisão de
dívida ativa por inclusão de pagamento.
Acontece que, conforme documentos de fls. 22 a 24, verifica­se que o
interessado realmente pagou o débito do Simples Nacional em
26/08/2014, porém tal pagamento se deu após a inscrição do débito em
Dívida Ativa, ocorrida em 11/07/2014. Como o pagamento foi feito
após a referida inscrição e o saldo remanescente não foi pago até o
final do prazo, 30/01/2015, não regularizou, deste modo, a pendência
impeditiva ao ingresso na sistemática de acordo com a Resolução
Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 2011.
Portanto, considerando que não há erro de fato a ser apreciado por
esta DRF e que a impugnação é tempestiva, encaminho este processo à
DRJ de Ribeirão Preto/SP para apreciação.
(...)

Em 22/09/2016, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente pela existência de débito em aberto inscrito na PGFN,
exigibilidade não suspensa, conforme Acórdão (e­fls. 27/31), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é
cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos, sem
exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite
estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

(...)

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 68

7
Ciente desse decisum em 08/11/2016 (e­fl. 35), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 07/12/2016 (e­fls. 37/43), ao pedir a reforma da decisão recorrida, ou
seja, que seja declarado sem efeito o ato de indeferimento de opção pelo Simples Nacional,
pois:

(...)

(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 69

8

(...)

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 70

9

(...)

É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 71

10

Voto
Conselheiro Nelso Kichel, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Conforme relatado, em 24/01/2015 a contribuinte solicitou Opção pelo
Simples Nacional; porém, imediata e automaticamente, recebeu a informação eletrônica de que
havia pendências junto à PGFN e que deveriam ser solucionadas a fim de permitir a Opção
pelo Simples Nacional; que se houvesse solução até o último dia útil do mês janeiro/2015 a
opção estaria automaticamente deferida. Caso contrário, o resultado da opção estaria disponível
no Portal do Simples Nacional na Internet a partir de 13/02/2015; que em 12/03/2015 tomou
conhecimento do INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL pela
existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União.

Na primeira instância, nas razões de defesa contra o indeferimento da opção,
o contribuinte, em síntese, argumentou:

­ que havia débito do Simples do PA 08/2011 (único débito); que gerou o
DAS (Documento de Arrecadação do Simples) a partir do Portal do Simples e efetuou o
recolhimento em 26/08/2014, valor R$ 1.522,35. Comprovante de Pagamento (e­fls. 08/09);
­ que, embora pago esse débito, na sequência, foi excluído do Simples
Nacional, conforme ADE de 10/09/2014;
­ que tinha consciência que não havia débito, pois o único débito que havia
fora pago, como já demonstrado;
­ que, recebido o citado ADE e após ter cadastrado senha em 28/10/2014,
conseguiu acessar o sistema e, para sua surpresa, constatou que débito inscrito na PGFN, com
exigibilidade não suspensa, era o próprio débito do PA 08/2011 que pagara em 26/08/2014;
porém, em face da inscrição em Dívida Ativa da União, o valor já estava majorado (acréscimos
legais), ou seja:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 72

11

­ que, apesar do recebimento do ADE não tomou providência alguma, apenas
aguardou que o sistema alocasse o citado pagamento;
­ que, entretanto, novamente foi surpreendido, quando em 24/01/2015
solicitou Opção pelo Simples Nacional, pois recebeu a informação de que o débito persistia em
aberto relativo ao indigitado PA 08/2011;
­ que, quando imprimiu o DAS no Portal do Simples Nacional e pagou, não
tinha conhecimento que o débito estava inscrito em Dívida Ativa da União; que então restou
uma diferença de débito a pagar, em torno de R$ 150,00;
­ que lamenta o ocorrido;
­ que, na verdade, foi induzido a erro pelo Portal do Simples. Como o Portal
do Simples Nacional permite ou permitiu a emissão do DAS de débito de PA que já estava
inscrito Dívida Ativa da União?
­ que, indignado com essa situação, acrescentou:

(...)

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 73

12

(...)

­ que, por fim, alegando crueldade do indeferimento do Termo de Opção,
pediu o deferimento da opção pelo Simples Nacional.

A 4a Turma da DRJ/ Brasília manteve o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional pela existência do indigitado débito inscrito na PGFN, cuja fundamentação do voto
condutor transcrevo, no que pertinente, in verbis:

(...)

Pelo extrato de fls. 23/24 retirado dos sistemas internos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN constata­se
que na data da consulta realizada em 08/10/2015, portanto após
a data limite de 06/02/2015 permitida pela legislação que rege o
Simples Nacional para o contribuinte regularizar as pendências
que impediram a sua inclusão nesse regime de apuração a partir
do ano de 2015, o débito de SIMPLES NACIONAL (código
1507) inscrito em Dívida Ativa da União com o no de inscrição
80414057767­30
(processo
no
10875.511539/2014­68),
encontrava­se ainda em aberto (devedor) na situação de “ATIVA
NAO AJUÍZAVEL EM RAZÃO DO VALOR”.
Assim, uma vez que esse débito inscrito em Dívida Ativa da
União, que motivou o indeferimento da opção do contribuinte
pelo Simples Nacional para o ano de 2015, efetivamente não foi
regularizado até a data limite de 06/02/2015 permitida pela
legislação, correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa
sistemática de apuração.
(...)

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 74

13
Nesta instância recursal ordinária do CARF, nas razões do recurso o
contribuinte aduziu:
­ que, em face do erro a que foi induzido pelo Portal do Simples (pagamento
do débito via DAS, pagamento não alocado, pois estava inscrito em dívida ativa da União),
então novamente atinente ao citado PA 08/2011, por último, efetuou parcelamento do débito
integral que estava inscrito em Dívida Ativa da União, conforme exigência da PGFN. Nessa
parte colaciono excerto das razões do recurso:

(...)

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 75

14

(...)
Compulsando os autos, consta que realmente o contribuinte 25/01/2016
efetuou o Parcelamento do débito do Simples do PA 08/2011, constando o pagamento de todas
as parcelas, conforme demonstrativo (e­fls. 50/52) , e colaciono excerto:

(...)

(...)

(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 76

15

(...)

O contribuinte ainda juntou cópia de Tela extraída do Portal da RFB, onde
comprova que continuou pagando os tributos no Simples nos anos­calendário 2015 e 2016 (e­
fl. 59), conforme excerto:
(...)

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 77

16

(...)

Procede a irresignação do recorrente.

Veja a situação absurda gerada pela burocracia estatal.
No caso, como restou demonstrado nestes autos, a contribuinte tinha um
débito em aberto do Simples Nacional do PA 08/2011 com exigibilidade não suspensa, valor
com acréscimos, quitado em 26/08/2014, utilização de guia DAS (emitida no Portal do
Simples), valor pago R$ 1.522,35 (e­fl. 08).
Embora pago, quitado o débito, na sequência, foi excluída do Simples
Nacional pelo ADE de 10/09/2014 (e­fl. 10), pois referido débito fora encaminhado para
inscrição na PGFN em 11/07/2014 (débito inscrito na PGFN). E o valor pago com DAS ficou
sem alocação?
Ora, se o débito já estava inscrito na PGFN, como o Portal do Simples gerou,
permitiu a impressão do DAS, com código de barras inclusive, para pagamento de débito no
âmbito da Receita Federal?
Mas, não é só isso.
Além da exclusão do Simples Nacional com efeito a partir de 01/01/2015 em
face do pagamento com DAS (não alocado?), a contribuinte teve mais empecilhos,
aborrecimentos. Solicitou em 24/01/2015 opção pelo Simples Nacional e a opção foi indeferida
pois o indigitado débito do PA 08/2011, que já havia sido pago na RFB, persistia em aberto na
PGFN e agora ainda acrescido (acréscimos legais mais R$ 154,09).
Ora, dominada, envolta, pela burocracia estatal, a contribuinte desesperada,
perturbada pela situação, pois os sistemas de controle da RFB e da PGFN são estanques, não
comunicam, não estão interligados, não têm dinamismo (atualização), são independentes, não
compensam o q foi pago em cada órgão, então tomou o caminho mais oneroso, aceitou pagar o
débito integral novamente, agora conforme exigência da PGFN, mas mediante parcelamento
em 25 de janeiro/2016 (e­fls. 50/52). O parcelamento foi quitado, conforme demonstrativo já
transcrito anteriormente.
Veja.
Resumindo, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional com efeito a
partir de 01/01/2015 por um débito quitado em 26/08/2014 e o ADE é de 10/09/2014.
O problema, em suma, seria uma diferença de R$ 150,09 que foi acrescida
pela PGFN (o débito antes da quitação por DAS havia sido inscrito na PGFN em 11/07/2014).
Mas, isso tudo não justifica a exclusão do Simples Nacional a partir de
01/01/2015 e muito menos a negativa de opção pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720322/2015­98
Acórdão n.o 1401­004.757
S1­C4T1
Fl. 78

17
Houve uma sucessão de erros da burocracia estatal ao permitir a emissão do
DAS e seu pagamento como débito no âmbito da RFB (ainda não alocação do pagamento) e
exigência de pagamento integral, outra vez, agora via parcelamento pela PGFN.
Como visto, a diferença de débito do Simples do PA 08/2011, valor R$
154,09, gerou, num primeiro momento, a exclusão da contribuinte do Simples e, depois, o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Mas tudo isso por erro da burocracia estatal e,
por último, gerou ainda o pagamento em duplicidade de parte do débito.
Ou seja, a contribuinte pagou o mesmo débito duas vezes do PA 08/2011,
uma vez mediante DAS à RFB e, outra vez, mediante parcelamento junto à PGFN.
A contribuinte não pode ser penalizada, em face disso tudo, como se o erro
tivesse sido exclusivo seu.
Como demonstrado, os sistemas eletrônicos de controle interno da Receita
Federal e da PGFN são se comunicam, são estanques. Cada qual é independente e induziram a
contribuinte a erro.
O erro da contribuinte, por conseguinte, é escusável.
Por último, a contribuinte ­ conforme já demonstrado antes ­ continuou ­
como se estivesse no Simples Nacional ­ efetuou o pagamento dos débitos no âmbito do
Simples Nacional nos anos­calendário 2015 e 2016.
Deve­se reformar a decisão recorrida, e tornar sem efeito o indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, desde o início.
Sendo assim, deve­se deferir a opção pelo Simples Nacional com efeito a
partir de 01/01/2015.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital